Tribunal: TJPA
Processo: 0805398-41.2022.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0805398-41.2022.8.14.0006

RECORRENTE: ELIANE DINIZ OLIVEIRA DA CONCEICAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0805398-41.2022.8.14.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE: ELIANE DINIZ OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DE IMPRONÚNCIA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Eliane Diniz Oliveira da Conceição contra sentença da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua/PA, que a pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, III e VI, c/c art. 14, II, do Código Penal, em contexto de violência doméstica (arts. 5º, III, e 7º, I, da Lei 11.340/2006), por suposta tentativa de homicídio praticada contra sua companheira mediante golpes de faca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
três questões em discussão
:
(i) definir se há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade a justificar a pronúncia;
(ii) estabelecer se é possível a absolvição sumária ou impronúncia com fundamento no princípio
in dubio pro reo
;
(iii) determinar se há base jurídica e probatória para o afastamento das qualificadoras imputadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, conforme art. 413, caput e §1º, do CPP.

4.

A fase do
judicium accusationis
não admite exame aprofundado do conjunto probatório, sob pena de usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri (CF, art. 5º, XXXVIII, “c”).

5.

A materialidade está demonstrada pelo inquérito policial, laudo de lesões corporais e fotografias da vítima, que evidenciam ferimentos compatíveis com tentativa de homicídio mediante golpes de faca.

6.

Os depoimentos prestados pela vítima e testemunhas na fase policial constituem indícios suficientes de autoria, descrevendo detalhadamente a dinâmica das agressões e a conduta da recorrente.

7.

A absolvição sumária somente é possível nas hipóteses taxativas do art. 415 do CPP, o que não se verifica, pois não há prova inequívoca de inexistência do fato nem de negativa absoluta de autoria.

8.

O pedido de afastamento das qualificadoras não merece acolhimento, pois formulado de maneira genérica, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade.

9.

Não havendo prova robusta a justificar seu afastamento, as qualificadoras devem ser mantidas para apreciação pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, por se tratar de juízo de admissibilidade da acusação.

2.

A absolvição sumária somente é cabível quando presentes, de forma incontroversa, as hipóteses do art. 415 do CPP, o que não ocorre quando a prova demanda valoração aprofundada, reservada ao Tribunal do Júri.

3.

As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes ou sem respaldo probatório, devendo subsistir quando houver elementos mínimos que justifiquem sua submissão aos jurados.

4.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede o acolhimento do pedido de afastamento das qualificadoras, à luz do princípio da dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413, caput e §1º; 415; 932, III; 1.021, §1º. CP, arts. 121, §2º, III e VI, e 14, II. Lei 11.340/2006, arts. 5º, III, e 7º, I. CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: Precedentes do STJ citados no acórdão (jurisprudência sobre natureza da pronúncia e manutenção de qualificadoras).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0805398-41.2022.8.14.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE: ELIANE DINIZ OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ELIANE DINIZ OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO,
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher

da Comarca de Ananindeua,
o qual reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime previsto nos artigos 121, § 2º, III e VI, c/c 14, II, ambos do Código Penal, além de art. 5º, Ill, e art. 7º, I da Lei nº 11.340/2006, devendo a Recorrente ser submetida a julgamento pelo Tribunal Popular.

Consta da exordial acusatória (ID nº 29824734):

“(...) que na data de 27 de março de 2022, a
denunciada ELIANE DINIZ OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO tentou matar a sua companheira ELIZANETH Gonçalves Ramos Filha, fato ocorrido no interior da casa do casal, desferindo golpes de faca em seu corpo
. A vítima declarou que no dia dos fatos, Eliane e Elizaneth saíram para passear e ao voltarem para casa, a acusada deu falta da chave da casa e pediu para que a vítima procurasse. A vítima começou a procurar a chave dentro da casa juntamente com um amigo que estava lhes acompanhando, o que não agradou a acusada, a qual passou a ficar agressiva. Em determinado momento, a situação piorou entre as duas
, tendo a acusada passado a agredir a vítima, e já fora da casa, na rua, imprensou a cabeça da vítima numa poça de lama. Após o ocorrido, a vítima entrou na casa e foi direto para o banheiro tomar banho, ocasião em que a acusada foi até a cozinha, pegou uma faca e entrou no banheiro
. Ato contínuo, passou a agredir a vítima, a qual estava nua. A vítima, por sua vez, tentou se defender colocando as mãos na frente, mas a acusada tentou golpeá-la no abdômen, bem como atingiu o peito dela. A
polícia já havia sido acionada anteriormente em razão da confusão que tinha ocorrido inicialmente e, felizmente, chegou na hora em que a vítima estava sendo agredida pela acusada.
A acusada foi presa em flagrante e a vítima foi levada para a UPA para os primeiros atendimentos, mas teve que ser transferida para o Hospital Metropolitano (...)” (grifo nosso)

Tais fatos motivaram a denúncia e a instauração do processo penal pela prática do delito previstos nos artigos 121, § 2º, inciso VI, c/c 14, II, ambos do Código Penal, além de art. 5º, Ill, e art. 7º, I da Lei nº 11.340/2006, tendo o juízo de primeiro grau analisado os elementos probantes carreados aos autos e pronunciado a recorrente, para que esta fosse submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular (ID nº 29824790).

Inconformada a apelane interpôs recurso (ID nº 29824797), pleiteando pela sua absolvição sumária e consequente impronúncia, eis que ausentes indícios suficientes de autoria delitiva e devido ao princípio do “
in dubio pro reo
” e presunção da não culpabilidade, alternativamente requer o afastamento das qualificadoras, uma vez que não teriam sido comprovadas durante a instrução processual.

Contrarrazões (ID nº 29824800) do recorrido requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação a pronúncia foi preservada (ID nº 29824801).

Nesta Instância revisora o Órgão Ministerial manifestou-se pelo improvimento do recurso (ID nº 31829531).

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 – DA PRELIMINAR

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

3 – DO MÉRITO

3.1 - DA PRONÚNCIA E DA IMPOSSIBILIDADE DE EXAURIMENTO DA VALORAÇÃO DA PROVA

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por isso não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório.

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

No caso dos autos,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Órgão em questão ensejando portanto uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

3.2 - DA IMPRONÚNCIA ANTE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

No que se refere ao pedido de impronúncia, por insuficiência probante ou ausência de indícios suficientes de autoria, adianto que o inconformismo também não deve prosperar, conforme se vê.

No caso em apreciação, a materialidade do crime está comprovada por meio do Inquérito Policial nº 00305/2022.100797-8 (ID nº 29824707) juntado ao feito, especialmente por meio
do laudo de exame de lesão corporal da vítima ELIZANETH GONÇALVES RAMOS FILHA
, bem como pelas fotos da vítima (ID nº 29824707,
fls
. 35-36), evidenciando
indicativos do
animus necandi
no fato criminoso debatido nos autos, com golpe de faca no peito da vítima, por fim pela
a prova oral angariada no decorrer do inquérito policial (ID nº29824707
,
fls
. 19)
.

No que se refere a autoria da conduta delituosa em apuração, esta acha-se também demonstrada pelos indícios coletados em sede policial, bem como pelos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação em sede judicial, falecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos da participação da recorrente no evento criminoso, a fim de submetê-la a julgamento pelo júri popular.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria
, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte do recorrente.

Nesse sentido, destaca-se o referido depoimento da vítima na fase policial:

“(...) Que,
tudo começou com uma pequena confusão, a vítima e sua companheira Eliane chegaram de uma volta (passeio) com um amigo delas e que eles ingeriram bebida alcoólica
, e que quando a vítima chegou em casa, a Sra. Eliane sentiu falta da chave, só que aa vítima não estava com a chave, aí a vítima foi procurar a chave, e o amigo que estava com elas vai embora, e quando a vítima sai de casa, chega um outro amigo procurando a chave dentro da casa com ela. Que, a vítima começou a dizer que não haveria a hipótese de estar a chave lá dentro.
Que, neste momento, Eliane passou a agir com agressividade com a vítima, e a tia deste rapaz deu um soco no rosto da vítima. Que, em vez de lhe defender. Eliane passa a agredir a vítima da rua, indo para cima da vítima e imprensou a sua cabeça na poça de lama. Que, Eliane havia pensado que a vítima tivesse ido dar uma volta, mas na verdade a vítima tinha ido acionar a polícia devido a agressão que levou no rosto.
Que, Eliane foi embora para casa, e a depoente também volta. Que, Eliane deixa a vítima entrar. Que, a vítima passa direto para o banheiro. Que, Eliane estava no quarto
. Que, a vítima chegou a tirar a sua roupa, ligou o chuveiro, momento em que Eliane vai para cozinha e pega a faca. Que. Eliane entrou no banheiro e passa agredir a vítima nua. Que, como a vítima já havia chamado a polícia, quando Eliane passou a lhe agredir, a vítima tentou se defender (apresentando lesão visível na mão), e Eliane tentou desferir o golpe de faca em seu abdômen. momento em que a vítima se desviou, arranhando a sua barriga. Que, depois Eliane acertou o golpe no peito da vítima. Que. na hora não percebeu que havia atingido, mas depois viu que estava em sangramento
. Que, foi nesse exato momento em que vítima chegou. Que, a vítima disse que o comando da área já havia lhe alertado para se afastar de Eliane, pois ela poderia acabar lhe matando.
Que, a faca utilizada pela agressora foi de uma faca de cabo de pau de cortar carne.
Que. perguntado o motivo de a vizinha ter lhe agredido, a depoente respondeu foi por causa do sobrinho dela que estava dentro da casa, e que ela não gostou de ele estar lá dentro. (...)” (grifo nosso)

Na situação ora revisada, após examinar os fundamentos declinados na decisão de pronúncia, verifica-se a devida comprovação da materialidade e da presença dos indícios mínimos de autoria que legitimam o julgamento do recorrente pelo Tribunal de Júri.

3.3 – DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA.

No que tange ao pedido de afastamento da qualificadora, uma vez que, supostamente, não estaria comprovada durante a instrução processual, não vislumbro motivos aptos a justificar a reforma da sentença impugnada, considerando que a recorrente se limitou apenas a requerê-la de forma genérica, sem identificar e discorrer, especificamente, os pretensos fundamentos da decisão que merecem revisão.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade. Daí se infere a exigência de que o recurso faça impugnação específica aos fundamentos da decisão judicial atacada, conforme interpretação sistemática do versado nos arts. 932, III

e 1.021, § 1º, do CPC/2015, o que não ocorreu no caso deste recurso, ao menos em relação ao pedido em questão, razão pela qual mantenho a qualificadora da Recorrente no crime que lhe é imputado, dada a inexistência de provas inequívocas para excluí-la.

4 - CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 06/02/2026